Tribunal: TJBA
Processo: 8037921-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037921-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIFICIO LUMIERE HORTO FLORESTAL

Advogado(s)
:
LARISSA TEIXEIRA ARGOLLO BICALHO

AGRAVADO: CESAR VASCONCELOS MATTOS

Advogado(s)
:
DENIS COSTA SAMPAIO SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo condomínio exequente, mantendo decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, por considerar o bem impenhorável. Sustenta-se, nos embargos, omissão quanto à análise da jurisprudência atualizada do STJ, que admite a constrição do próprio imóvel para satisfação de dívida
condominial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de omissão relevante no acórdão embargado, por não enfrentar fundamentos jurídicos e precedentes qualificados que reconhecem a viabilidade da penhora de imóvel alienado fiduciariamente em sede de execução de dívida
condominial
, em razão da natureza
propter
rem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deixou de apreciar fundamentos relevantes e decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os
REsps
nº 2.059.278/SC, 2.082.647/SP e 2.100.103/PR, os quais consolidaram o entendimento de que, em execução por dívida
condominial
, é possível a penhora do próprio imóvel gerador da dívida, ainda que gravado com cláusula de alienação fiduciária, desde que assegurada a participação do credor fiduciário no feito.

A omissão compromete a prestação jurisdicional e impede o
prequestionamento
da matéria, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Reforma do acórdão embargado para reconhecer a possibilidade de penhora do próprio imóvel, independentemente de sua condição de bem fiduciariamente alienado, desde que haja a devida ciência do credor fiduciário, conforme exige o artigo 889, V, do CPC. Determina-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: “É admissível a penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária para satisfação de dívida
condominial
, em razão da natureza
propter
rem da obrigação, desde que assegurada a citação do credor fiduciário para integrar o feito, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 797, 835, 889, V, e 1.022, I; CC,
art
. 1.345; Lei nº 9.514/1997,
art
. 27, §8º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
REsp
2.059.278/SC; STJ –
REsp
2.082.647/SP; STJ –
REsp
2.100.103/PR; TJPR – AI 00011687920248160000; TJRS – AI 50739570220248217000.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Agravo de Instrumento nº 8037921-36.2023.8.05.0000, em que figura como embargante EDIFÍCIO LUMIÈRE HORTO FLORESTAL e como embargada MARIA EDNA SANTOS BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, COM EFEITOS INFRINGENTES, para reformar o acórdão anteriormente proferido, reconhecer a possibilidade de penhora do imóvel indicado, ainda que gravado com cláusula de alienação fiduciária, desde que assegurada a ciência do credor fiduciário, em razão da natureza
propter
rem da dívida
condominial
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)